Tribunal: TJSP
Processo: 2002767-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - locação de imóvel - insurgência contra decisão que trouxe indeferido pedido de suspensão de carteira nacional de habilitação - medida deveras excessiva/inadequada se em cotejo com o almejado, ou seja, satisfação de débito - manejo coercitivo que resvalaria esfera jurídica diversa da patrimonial - decisão preservada - recurso improvido.